Tribunal: TJES
Processo: 0024969-14.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024969-14.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024969-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. ARTIGOS 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por VALDIR RODRIGUES RIBEIRO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), com pena fixada em 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de resistência e desacato, ou se, como argumenta a defesa, há insuficiência probatória que justifique a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na ocorrência, que têm fé pública e foram colhidos sob o crivo do contraditório.

O policial Jeuízes Batista de Oliveira, ao ser ouvido em juízo, afirmou que o recorrente, em abordagem de rotina, proferiu palavras de baixo calão contra a guarnição e resistiu à ordem de revista, o que exigiu o uso de força moderada para contê-lo. O relato é claro, firme e coeso, não havendo qualquer elemento nos autos que o desqualifique.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando firmes e coerentes, são provas suficientes para embasar a condenação, especialmente em crimes de desacato e resistência, que frequentemente ocorrem em situações nas quais os policiais são as principais testemunhas.

As provas coligidas são suficientes para comprovar que o apelante desacatou os policiais militares no exercício de suas funções e resistiu à execução de ato legal, configurando, assim, os delitos descritos nos artigos 329 e 331 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e revestidos de fé pública, possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação por desacato e resistência.

A condenação pelos crimes previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal deve ser mantida quando as provas dos autos demonstram, de forma clara e coesa, a prática dos delitos pelo acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, 050160038688, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 04/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024969-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VALDIR RODRIGUES RIBEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 329 e 331 do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 23 de junho de 2019, o denunciando de forma consciente e voluntária, desacatou funcionários públicos no exercício da função, bem como se opôs, mediante violência, à execução e ato legal.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opina pelo desprovimento do apelo.

A prova testemunhal colacionada aos autos autoriza a viabilidade da tese acusatória, senão vejamos.

Ouvido em juízo, o policial militar Jeuízes Batista de Oliveira, disse:

"(...) que a guarnição estava em patrulhamento de rotina; que o acusado estava no carona do carro e passou perto da guarnição; que o acusado proferiu palavras de baixo calão contra a guarnição; que a equipe policial realizou a abordagem; que o acusado estava alterado e não acatou as ordens policial para realizar a revista; que foi usada força moderada para fazer a revista no acusado; que o declarante não conhecia o acusado; que o acusado disse que 'era da casa' (... )".

Deste modo, restou evidenciado que o recorrente proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades e ainda ofereceu resistência à abordagem, configurando-se assim, sua incursão nas penas dos artigos 329 e 331, do Estatuto Repressivo.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL DESACATO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - FÉ PÚBLICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de desacato. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160038688, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
do contexto probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, restaram devidamente provadas as práticas dos crimes previstos nos arts. 329 e 331 do Código Penal, concomitantemente, pelo apelante, desmerecendo acolhimento a pretensão absolutória deduzida”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.